Tribunal: STJ
Processo: 0003540-64.2004.8.24.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215111 - SC (2025/0187498-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S.A. - BADESC
ADVOGADOS
: AFONSO BORGHEZAN - SC004956
MARCELO ROSSET - SC013566
RECORRIDO
: CALCADOS LEVES LTDA
RECORRIDO
: INDUSTRIA DE CALCADOS SOPRANO LTDA
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS DEBUS - SC040386
RECORRIDO
: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JULIA FARIAS DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão que
reconheceu a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação
sobre a tese de suspensão do prazo prescricional durante a migração de sistemas
configura omissão e negativa de prestação jurisdicional, violando os arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação sobre ponto relevante, devidamente suscitado em
embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional e
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

4. A tese de suspensão do prazo prescricional durante a migração de sistemas,
caso acolhida, poderia alterar a conclusão sobre a ocorrência da prescrição
intercorrente, sendo imprescindível sua análise pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA52809064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f4f93cb-78c8-46a4-8227-f275e27d02c7

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Recurso provido para anular o acórdão proferido
nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem
para que se pronuncie sobre os pontos omissos apontados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre tese relevante e devidamente suscitada em
embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional e viola os
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

2. A análise de tese que pode alterar a conclusão sobre a prescrição
intercorrente é imprescindível para a prestação jurisdicional adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52809064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f4f93cb-78c8-46a4-8227-f275e27d02c7

RECURSO ESPECIAL No 2215111 - SC (2025/0187498-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA S.A. - BADESC
ADVOGADOS
: AFONSO BORGHEZAN - SC004956
MARCELO ROSSET - SC013566
RECORRIDO
: CALCADOS LEVES LTDA
RECORRIDO
: INDUSTRIA DE CALCADOS SOPRANO LTDA
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS DEBUS - SC040386
RECORRIDO
: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JULIA FARIAS DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão que
reconheceu a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação
sobre a tese de suspensão do prazo prescricional durante a migração de sistemas
configura omissão e negativa de prestação jurisdicional, violando os arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação sobre ponto relevante, devidamente suscitado em
embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional e
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

4. A tese de suspensão do prazo prescricional durante a migração de sistemas,
caso acolhida, poderia alterar a conclusão sobre a ocorrência da prescrição
intercorrente, sendo imprescindível sua análise pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA52346730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:37
Código de Controle do Documento: 947e4eb7-398a-47ba-bb19-e1b9f75638ae

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Recurso provido para anular o acórdão proferido
nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem
para que se pronuncie sobre os pontos omissos apontados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre tese relevante e devidamente suscitada em
embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional e viola os
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

2. A análise de tese que pode alterar a conclusão sobre a prescrição
intercorrente é imprescindível para a prestação jurisdicional adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por AGÊNCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. – BADESC, com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que rejeitou os embargos de declaração
opostos pela recorrente, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente.
O acórdão proferido nos embargos de declaração foi assim ementado (fl. 957):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
QUANTO
À
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TRATOU DA MATÉRIA
DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. VÍCIO
INEXISTENTE. NÍTIDO CARÁTER DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas razões do recurso especial (fls. 968-973), a recorrente alega, em síntese,
violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.
Sustenta que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
permaneceu omisso quanto a argumento fundamental para o deslinde da controvérsia.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem (fls. 998-
999), ascendendo os autos a esta Corte Superior.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA52346730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:37
Código de Controle do Documento: 947e4eb7-398a-47ba-bb19-e1b9f75638ae

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Assiste razão à parte recorrente quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil.
Com efeito, a tese reputada como omissa – relativa à suspensão do prazo
prescricional em decorrência da indisponibilidade do processo eletrônico durante a
migração entre sistemas – foi devidamente suscitada nos embargos de declaração opostos
perante a Corte de origem. Naquela oportunidade, a recorrente requereu expressamente a
manifestação do Tribunal sobre o cômputo desse período de migração para afastar a
prescrição intercorrente.
Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, mesmo após a
oposição dos embargos, a questão supramencionada não foi apreciada pelo Tribunal a quo
conforme requerido. O acórdão recorrido limitou-se a retificar a data de início da contagem
do prazo prescricional e a reafirmar a sua ocorrência, sem, contudo, enfrentar o argumento
específico acerca da alegada suspensão decorrente da migração de sistemas. Vejamos (fl.
955):

Contudo, convém retificar a data a qual iniciou o contagem
da prescrição intercorrente, assim, onde lê-se "Assim, a
contagem do prazo da prescrição intercorrente iniciou em
07.07.2018 [...]", corrige-se para "Assim, a contagem do
prazo da prescrição intercorrente iniciou em 04.09.2019 [...]".
No entanto, ainda que o início do prazo tenho sido
equivocado no acórdão embargado, não há falar em não
ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o prazo
trienal com o aditivo do prazo de suspensão por conta da
pandemia da Covid-19 se encerrou em 22.01.2023, e apenas
foi dado andamento ao feito em 03.05.2023.
Destarte, não há falar em contradição e omissão uma vez que
o acórdão objurgado tratou das teses apresentadas de forma
fundamentada, como exposto acima.

A questão omitida, contudo, deve ser enfrentada, pois, caso acolhida a tese da
recorrente, a conclusão sobre a ocorrência da prescrição intercorrente poderia ser alterada.
A ausência de manifestação sobre ponto relevante, devidamente suscitado em embargos de
declaração, configura negativa de prestação jurisdicional e violação dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC.
Desse modo, para que a Corte de origem se manifeste acerca dos pontos
reputados como omissos, impõe-se o reconhecimento da alegada violação do
do
art. 1.022
CPC, bem como a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração para ser
realizado novo julgamento que supra as omissões apontadas.
Documento eletrônico VDA52346730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:37
Código de Controle do Documento: 947e4eb7-398a-47ba-bb19-e1b9f75638ae

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão
proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à
Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos omissos apontados.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52346730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:37
Código de Controle do Documento: 947e4eb7-398a-47ba-bb19-e1b9f75638ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.215.111 / SC
Número Registro: 2025/0187498-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035406420048240069 35406420048240069
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BADESC
ADVOGADOS
: AFONSO BORGHEZAN - SC004956
MARCELO ROSSET - SC013566
RECORRIDO
: CALCADOS LEVES LTDA
RECORRIDO
: INDUSTRIA DE CALCADOS SOPRANO LTDA
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS DEBUS - SC040386
RECORRIDO
: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JULIA FARIAS DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
01/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52792357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: e3e1eba5-96be-46b5-b7ce-114a6a4717d1

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: e3e1eba5-96be-46b5-b7ce-114a6a4717d1